Tribunal: TJDFT
Processo: 0726292-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Erro material e contradições. Inexistência. Rediscussão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a sentença extintiva, inclusive o capítulo referente aos honorários, arbitrados sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão incorreu em erro material ou contradição na manutenção dos honorários sobre o valor da causa.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. O erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, isto é, sem que sejam necessárias deliberações jurídicas quanto aos elementos dos autos.
5. Inexiste contradição se a confirmação do valor dos honorários é tratada de forma clara e objetiva.
6. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese: Não cabe a rediscussão meritória no bojo dos embargos de
declaração.